Tribunal: TJSP
Processo: 1016150-66.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE ENTRE TREM E AUTOMÓVEL. Tema 518 do E. STJ inaplicável ao caso concreto. Oposição com efeitos infringentes. Excepcionalidade verificada nos autos. Embargos acolhidos com efeito modificativo.